Tribunal: STF
Processo: Rcl 92791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Evandro Luis Trevisol, contra acórdão da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 5006981-59.2020.8.24.0019 (eDOC 4, p. 1; eDOC 5).
O reclamante afirma ter sido condenado pela prática do crime de fraude a credores, previsto no art. 168 da Lei nº 11.101/2005 (eDOC 1, p. 1).
Inconformado, interpôs Recurso Extraordinário, cuja tese central e única seria a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal, por violação direta e frontal ao princípio da proporcionalidade, corolário da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (eDOC 1, p. 2).
Narra que a 2ª Vice-Presidência do TJSC, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo, com aplicação do Tema 182 (AI 742.460/RJ), que versa sobre a natureza infraconstitucional da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para fixação da pena-base (eDOC 3, p. 1).
Sustenta que, mesmo após a interposição de Agravo Interno, no qual teria demonstrado o "erro de enquadramento jurídico" (eDOC 1, p. 4), a Câmara de Recursos Delegados do TJSC negou provimento ao recurso, chancelando o equívoco e obstando, em definitivo na instância ordinária, o acesso do Reclamante a esta Suprema Corte (eDOC 1, p. 3).
Nesse contexto, o reclamante alega que o ato reclamado consiste em aplicação equivocada do Tema 182 e em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a controvérsia do seu recurso não é infraconstitucional, mas de direito constitucional, pois questiona a validade da própria lei em abstrato (eDOC 1, p. 5-6).
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 182 e a aderência da sua tese, por analogia, ao Tema 1003 (RE 979.962/RS) (eDOC 1, p. 2).
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado e determinar o regular processamento e a imediata remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte (eDOC 1, p. 9).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 10, p. 1).
É o relatório. 
Decido. 

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.
 Pretende a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
No ponto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por entender que o objeto tratado no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no Tema 182 da sistemática da repercussão geral (eDOC 3, p. 1). Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno (eDOC 2, p. 1), ao qual foi negado provimento pela Câmara de Recursos Delegados (eDOC 4, p. 1).
Confira-se a fundamentação do acórdão reclamado, no que interessa:

“Inconformada, alega a parte agravante que o caso não se enquadra ao que foi decidido no sobredito AI n. 742.460/RJ, uma vez que ‘o caso em exame não versa sobre a dosimetria da pena em concreto, mas sobre a inconstitucionalidade material do preceito secundário do art. 168 da Lei nº 11.101/2005, cuja pena cominada, reclusão de 3 a 6 anos e multa, é manifestamente desproporcional e incompatível com o sistema constitucional de garantias penais, configurando ofensa direta à Constituição Federal, nos exatos termos do Tema 1003 da Repercussão Geral do STF’, e que ‘não há falar em incidência do Tema 182, devendo o Recurso Extraordinário ser processado para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal’.
Todavia, em que pese o esforço argumentativo, razão não lhe assiste.
Isso porque, no caso vertente, não obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária aos interesses do reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional encontra-se em harmonia com o precedente paradigmático invocado pela decisão agravada (Tema 182/STF) e, nessa contextura, convém transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido no âmbito da Egrégia 4ª Câmara Criminal desta Corte (eDOC 5, p. 2):
[...]
Os recorrentes sustentam a inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se baseou a condenação (art. 168 da Lei n. 11.101/2005) sob o fundamento de desproporcionalidade da pena cominada.
Na sentença, a questão foi assim tratada:
‘De último argumento, não há que se falar em pena desproporcional, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no HC n. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, o que não se estende aos ditames do art. 168 da Lei n. 11.101/05’.
Opondo-se à tese aventada, tem-se que a pena de 3 a 6 anos de reclusão, somada à multa, revela-se proporcional ao desvalor da conduta. Trata-se de fraude voltada a prejudicar credores e beneficiar indevidamente os agentes criminosos, o que atenta contra a boa-fé objetiva e a confiança nas relações econômicas. A sanção não é desproporcional, pois não constitui mera vingança, mas sim medida de pacificação social, reafirmando o dever de lealdade nas atividades empresariais e protegendo valores de interesse coletivo.
[...]
Diante do cenário exposto, exsurge a insubsistência da tese suscitada, haja vista a apreciação dos argumentos defensivos relacionados à dosimetria da reprimenda reclamar necessária incursão nas disposições do art. 59 e subsequentes do Código Penal, que tratam acerca da matéria.
Assim sendo, ao contrário do que tenta convencer a defesa, o juízo de subsunção lançado pela 2ª Vice-Presidência não comporta qualquer reparo, uma vez que a hipótese dos autos se mostra plenamente alinhada à ratio decidendi estabelecida pelo Pretório Excelso no AI n. 742.460/RJ, representativo que deu origem ao Tema 182/STF, razão pela qual a pretensão recursal não encontra arrimo.” (eDOC 5, p. 2-3).

O acórdão paradigma do Tema 182/STF foi assim ementado:

“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI n. 742.460 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 25/09/2009) (grifos nossos).

Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão. Há ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte de origem e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. O Tribunal de Justiça catarinense, de forma fundamentada, concluiu que a discussão sobre a proporcionalidade da pena cominada em abstrato, tal como proposta pelo reclamante, demanda, inevitavelmente, uma análise dos critérios de fixação da pena previstos na legislação infraconstitucional, notadamente o artigo 59 do Código Penal, o que atrai a incidência do Tema 182/STF.
A decisão reclamada não se limitou a uma aplicação automática do precedente, mas realizou um juízo de conformidade e explicou as razões pelas quais a controvérsia se amoldava ao tema de repercussão geral. A ausência de teratologia ou de equívoco grosseiro na aplicação do precedente vinculante afasta a possibilidade de manejo da reclamação constitucional. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados: 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)

Desse modo, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência, uma vez que a decisão reclamada aplicou de forma adequada e fundamentada o entendimento firmado por esta Corte em regime de repercussão geral.
Por fim, a presente controvérsia não tem nenhuma relação com aquela travada no Tema 1003.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente